Tribunal: CARF
Processo: 10725.720313/2019-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Maurício Dalri Timm do VAlle
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-09-14

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10725.720313/2019-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.347 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de agosto de 2021
Recorrente
DULCINEIA F DE SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 31/12/2014
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ATRASO NA
ENTREGA DA GFIP. CFL 77 APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF. 49.
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Monica Renata Mello Ferreira
Stoll (suplente convocada), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila
Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 47-57) em que o recorrente sustenta, em
síntese:
a) Os arquivos de GFIP foram enviados no prazo legal pela recorrente, não
tendo sido corretamente transmitidos em razão de falha técnica na rede de
computadores – o que estava fora do conhecimento e do controle da
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10725.720313/2019-84
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.347 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10725.720313/2019-84

contribuinte. Mais tarde, ao perceber que o arquivo não havia sido
corretamente transmitido, a recorrente voltou a fazê-lo, de forma a não
descumprir a obrigação acessória alegada (art. 138 do CTN);
b) A correção acima citada foi realizada antes de iniciada qualquer ação
fiscal, ou que tenha sido intimada a recorrente para emitir novamente a
GFIP. Por esse motivo, cabe a aplicação dos efeitos da denúncia
espontânea – exclusão da responsabilidade; e
c) A autuação deixou de observar o tratamento diferenciado garantido às
micro empresas e empresas de pequeno porte (especialmente o que consta
do art. 1o, II, §§ 3o a 7o, da Lei Complementar 123/2006). Com isso, a
fiscalização foi sumária e punitiva exclusivamente, não sendo concedido à
contribuinte a oportunidade de corrigir procedimentos que eventualmente
estivessem em dissonância com o entendimento interpretativo do agente
fiscal.
Ao final, formula pedidos nos seguintes termos:
DIANTE DE TODO O EXPOSTO, e à luz das provas documentais já produzidas nos
autos, suplicando ainda pelo suplemento jurídico do ilustre revisor/julgador, pede e
espera o acolhimento da presente impugnação, em todos os seus termos, requerendo que
seja julgado procedente o presente recurso, e em consequência, julgado improcedente o
Auto de Infração ora atacado.
O recurso veio acompanhado da decisão judicial de fls. 58-61.
A presente questão diz respeito ao Auto de Infração – Modelo I (fl. 17) que
constitui crédito tributário de penalidade em decorrência de descumprimento de obrigação
acessória (atraso na entrega da GFIP), em face de Dulceneia F. de Souza (CNPJ no
32.019.416/0001-48), referente a fatos geradores ocorridos em 31/12/2014. A autuação alcançou
o montante de R$ 500,00 (quinhentos reais). A notificação do contribuinte aconteceu em
16/05/2019 (fl. 18).
Nos campos de descrição dos fatos e enquadramento legal da notificação, consta o
seguinte (fl. 17):
Descrição dos Fatos: A entrega da Guia de Recolhimento do FGTS e informações à
Previdência Social - GFIP fora do prazo fixado na legislação enseja a aplicação de
multa correspondente a 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidente
sobre o montante das contribuições informadas, conforme "Comprovante de Declaração
das Contribuições a Recolher à Previdência Social e a Outras Entidades e Fundos por
FPAS", ainda que integralmente pagas, respeitados o percentual máximo de 20% (vinte
por cento) e os valores mínimos de R$ 200,00, no caso de declaração sem fato gerador,
ou de R$ 500,00, nos demais casos. A multa cabível foi reduzida em 50% (cinquenta
por cento) em virtude da entrega espontânea da declaração, exceto no caso da multa
aplicada ter sido a multa mínima. No caso de entrega de mais de uma GFIP em atraso
com chaves distintas por competência, a base de cálculo corresponde à soma dos
montantes das contribuições informadas nessas GFIP, abrangendo todos os números de
inscrição do sujeito passivo, exceto as GFIP com os códigos de recolhimento no 130,
135, 608 e 650.
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.347 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10725.720313/2019-84

Enquadramento Legal: Art. 32-A da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, com redação
dada pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009.
A contribuinte apresentou impugnação (fls. 4-13) alegando, além dos argumentos
posteriormente formulados no recurso voluntário, o seguinte:
a) A infração imputada não demonstra grau de risco incompatível com o art.
55 do Estatuto da Microempresa. A opção pelo recolhimento da
contribuição em favor do Sindicato apontado, e não em favor da Conta
Especial do Governo Federal, teve como único objetivo beneficiar seus
funcionários. Com o encerramento dos plantões fiscais no municício da
sede, as homologações das rescisões de contratos de trabalho passaram a
ser na cidade de Campos Goytacazes. Em decorrência do grande fluxo de
empresas à procura de atendimento naquela delegacia, torna-se
considerável a dificuldade de agendamento de data para a respectiva
homologação das rescisões, além das dificuldades de deslocamento.
Considerando que os sindicatos só aceitam homologar contratos de
empregados que tiveram contribuições em seu favor, optou-se pela
contribuição da forma que foi feita, objetivando assim melhor comodidade
no atendimento aos interesses do trabalhador. Dessa forma, tal
procedimento não pode ser considerado como grau de risco incompatível
com o procedimento favorável às microempresas.
Ao final, formulou pedidos nos seguintes termos:
Diante do exposto, e à luz das provas documentais já produzidas nos autos, suplicando
ainda pelo suplemento jurídico do ilustre revisor/julgador, pede e espera o acolhimento
da presente impugnação, em todos os seus termos, requerendo que seja julgado
procedente o presente recurso, e em consequência, julgado improcedente o Auto de
Infração ora atacado.
A impugnação veio acompanhada dos seguintes documentos: i) Comprovante de
inscrição e situação cadastral (fl. 14); e ii) Requerimento de empresário (fls. 15 e 16).
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto/SP
(DRJ), por meio do Acórdão no 14-103.036, de 05 de dezembro de 2019 (fls. 34-40), negou
provimento à impugnação, mantendo a exigência fiscal integralmente, conforme o entendimento
resumido na seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2014
VEDAÇÃO DE EMENTA.
Ementa vedada, nos termos da Portaria RFB no 2724, de 2017.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
É o relatório do essencial.

Voto
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.347 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10725.720313/2019-84

Conselheiro Maurício Dalri Timm do Valle, Relator.
Conhecimento
A intimação do Acórdão se deu em 12 de fevereiro de 2020 (fl. 43), e o protocolo
do recurso voluntário ocorreu em 13 de março de 2020 (fl. 47-57 e 64). A contagem do prazo
deve ser realizada nos termos do art. 5o do Decreto n. 70.235, de 6 de março de 1972. O recurso,
portanto, é tempestivo, e dele conheço integralmente.
Mérito
O recurso voluntário apresentou argumentos idênticos aos já formulados na
impugnação, sendo que houve uma única matéria levantada neste último que não se repetiu em
sede recursal. Concordando com o posicionamento adotado pela DRJ – que inclusive menciona o
entendimento fixado pela Súmula CARF no 49 –, adoto as razões de decidir aduzidas na decisão
recorrida, como prevê o permissivo do art. 57, § 3o, do RICARF:
A impugnação apresentada atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, que regula o processo administrativo fiscal
(PAF). Dela conheço. Trata-se de analisar lançamento referente à multa por atraso na
entrega de GFIP relativa ao ano-calendário de 2014. A impugnante alega a ocorrência
de denúncia espontânea, que não houve dupla visita, princípios.
Em relação ao benefício da dupla visita, insculpido na Lei Complementar (LC) no 123,
de 14 de dezembro de 2006, art. 55, ele não se aplica às multas por atraso na entrega de
declarações, como se depreende da leitura do próprio dispositivo, que remete à
fiscalização, no que se refere aos aspectos trabalhista, metrológico, sanitário, ambiental,
de segurança e de uso e ocupação do solo.
No que se refere à multa em si, de plano, esclareça-se que o art. 7o, V, da Portaria MF no
341, de 12 de julho de 2011, expressamente determina a vinculação do julgador
administrativo. A autoridade administrativa, por força de sua vinculação ao texto da
norma legal, e ao entendimento que a ele dá o Poder Executivo, deve limitar-se a aplicá-
la, sem emitir qualquer juízo de valor acerca da sua constitucionalidade ou outros
aspectos de sua validade.
A Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, art. 32-A, com redação dada pela Lei no 11.941,
de 27 de maio de 2009, estabelece:
Art. 32-A.O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o inciso IV
do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com incorreções ou
omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á às
seguintes multas: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
(...)
II – de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o montante
das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso de falta de
entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte por cento),
observado o disposto no § 3odeste artigo. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 1o Para efeito de aplicação da multa prevista no inciso II do caput deste artigo, será
considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo fixado para entrega
da declaração e como termo final a data da efetiva entrega ou, no caso de não-
apresentação, a data da lavratura do auto de infração ou da notificação de
lançamento.(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.347 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10725.720313/2019-84

O auto de infração indica que houve fato gerador de contribuição previdenciária na
competência em que houve o lançamento da multa.
A exigência da penalidade independe da capacidade financeira ou de existência de
danos causados à Fazenda Pública. Ela é exigida em função do descumprimento da
obrigação acessória. A possibilidade de ser considerada, na aplicação da lei, a condição
pessoal do agente não é admitida no âmbito administrativo, ao qual compete aplicar as
normas nos estritos limites de seu conteúdo, sem poder apreciar arguições de cunho
pessoal.
Assim, não assiste razão à impugnante ao pleitear a exclusão da multa, aplicada de
acordo com a legislação que rege a matéria.
Sobre a denúncia espontânea, considerando a vinculação do julgador administrativo
prevista no art. 7o, V, da Portaria MF no 341, de 2011, e a Solução de Consulta Interna
(SCI) no 7 – Cosit, de 26 de março de 2014, publicada no sítio da Receita Federal em
28/03/2014, que vincula essa autoridade julgadora e estabelece que:
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE DECLARAÇÃO (MAED). DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. INOCORRÊNCIA NO CASO DE ENTREGA DE GFIP APÓS
PRAZO LEGAL.
A entrega de Guia de Pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social (GFIP) após o prazo legal enseja a aplicação de Multa
por Atraso na Entrega de Declaração (MAED), consoante o disposto no art. 32-A, II e
§1o da Lei no 8.212, de 1991. Não ficando configurada denúncia espontânea da infração
sendo inaplicável o disposto no art. 472 da Instrução Normativa RFB no 971, de 2009.
Dispositivos Legais: Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário
Nacional - CTN), art. 138; Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, art. 32-A; Instrução
Normativa RFB no 971, de 13 de novembro de 2009, arts. 472 e 476, II, ‘b’, e §§ 5o a 7o.
Conforme se depreende da leitura da referida SCI, o art. 476 da Instrução Normativa
(IN)RFB no 971, de 13 de novembro de 2009, trata da aplicação das multas por
descumprimento da obrigação acessória prevista no inciso IV do art. 32 da Lei no 8.212,
de 1991 – relacionadas à GFIP – e, em seu inciso II, letra ‘b’, especificamente da multa
aplicável no caso de “falta de entrega da declaração [GFIP] ou entrega após o prazo”. O
§5o do referido art. 476 dispõe inclusive sobre os termos inicial e final para efeitos da
aplicação da multa por não entrega da GFIP ou entrega após o prazo, definindo como
termo final “a data da efetiva entrega ou, no caso de não-apresentação, a data da
lavratura do Auto de Infração ou da Notificação de Lançamento”. Portanto em caso de
entrega em atraso da GFIP, o termo final para cálculo da multa será a data em que
houve efetivamente a entrega da guia.
O art. 472 da IN RFB no 971, de 2009, apenas esclarece que não é aplicada multa por
descumprimento de obrigação acessória no caso de regularização da situação antes de
qualquer ação fiscal, isso porque, salvo quando houver disciplina específica que
disponha o contrário, eventual multa carecerá de amparo legal, já que, regra geral, as
infrações por descumprimento de obrigação acessória são caracterizadas pela falta de
entrega da obrigação e não pela entrega em atraso.
Assim há uma norma específica que regula a multa por atraso na entrega (art. 32-A da
Lei no 8.212, de 1991, e art. 476 da IN RFB no 971, de 2009), enquanto o art. 472 da IN
RFB no 971, de 2009, é geral, aplicável às outras infrações que sejam sanadas
espontaneamente pelo contribuinte e para as quais não haja disciplina específica que
preveja a aplicação de multa por atraso no cumprimento da obrigação acessória.
O parágrafo único do art. 472 da IN estabelece que “considera-se denúncia espontânea o
procedimento adotado pelo infrator que regularize a situação que tenha configurado a
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.347 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10725.720313/2019-84

infração[...]”, entretanto, no caso da entrega em atraso de declaração, a infração é
justamente essa (entrega após o prazo legal), não havendo meios de sanar tal infração,
de forma que nunca poderia ser configurada a denúncia espontânea.
Outro fator que corrobora com esse entendimento é a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça (STJ), ao disciplinar que o art. 138 do CTN é inaplicável à hipótese
de infração de caráter puramente formal, que seja totalmente desvinculada do
cumprimento da obrigação tributária principal:
TRIBUTÁRIO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. ENTREGA COM ATRASO DE
DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS DO IMPOSTO DE RENDA. MULTA.
PRECEDENTES.
1. A entidade "denúncia espontânea" não alberga a prática de ato puramente formal do
contribuinte de entregar, com atraso, a Declaração do Imposto de Renda.
2. As responsabilidades acessórias autônomas, sem qualquer vínculo direto com a
existência do fato gerador do tributo, não estão alcançadas pelo art. 138, do CTN.
Precedentes.
3. Embargos de Divergência acolhidos.
(EREsp: No 246.295/RS, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, julgado em 18/06/2001, DJ
20/08/2001).
TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
IMPOSTO DE RENDA. DECLARAÇÃO ENTREGUE FORA DO PRAZO.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. ART. 138 DO CTN. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
MULTA MORATÓRIA. EXIGIBILIDADE. CONDENAÇÃO. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 512 DO CPC. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 211 DO STJ.
I - A entrega da declaração do Imposto de Renda fora do prazo previsto na lei constitui
infração formal, não podendo ser tida como pura infração de natureza tributária, apta a
atrair o instituto da denúncia espontânea previsto no art. 138 do Código de Processo
Civil.
II - Ademais, “a par de existir expressa previsão legal para punir o contribuinte
desidioso (art. 88 da Lei n° 8.981/95), é de fácil inferência que a Fazenda não pode ficar
à disposição do contribuinte, não fazendo sentido que a declaração possa ser entregue a
qualquer tempo, segundo o arbítrio de cada um.” (REsp n° 243.241/RS, Rel. Min.
FRANCIULLI NETTO, DJ de 21/08/2000).
III - A ausência de prequestionamento da matéria versada no recurso especial, embora
opostos embargos declaratórios, impede a admissibilidade daquele, quanto a alegada
ofensa ao artigo 512 do CPC, a teor da Súmula 211 do STJ.
IV - Agravo regimental improvido.
(AgRg no Ag No 502.772/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, julgado em
25/11/2003, DJ 22/03/2004)
PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
ATRASO
NA
ENTREGA
DA
DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS. MULTA MORATÓRIA.
CABIMENTO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA NÃO CONFIGURADA.
1 - A entrega das declarações de operações imobiliárias fora do prazo previsto em lei
constitui infração formal, não podendo ser considerada como infração de natureza
tributária, apta a atrair o instituto da denúncia espontânea previsto no art. 138 do Código
Tributário Nacional. Do contrário, estar-se-ia admitindo e incentivando o não-
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.347 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10725.720313/2019-84

pagamento de tributos no prazo determinado, já que ausente qualquer punição
pecuniária para o contribuinte faltoso.
2 - A entrega extemporânea das referidas declarações é ato puramente formal, sem
qualquer vínculo com o fato gerador do tributo e, como obrigação acessória autônoma,
não é alcançada pelo art. 138 do CTN, estando o contribuinte sujeito ao pagamento da
multa moratória devida.
3 - Precedentes: AgRg no REsp 669851/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 22.02.2005, DJ 21.03.2005; REsp331.849/MG, Rel.
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em
09.11.2004, DJ 21.03.2005; REsp 504967/PR, Rel. Ministro FRANCISCO PEÇANHA
MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 24.08.2004, DJ 08.11.2004; REsp
504967/PR, Rel. Ministro FRANCISCO PEÇANHA MARTINS, SEGUNDA TURMA,
julgado em 24.08.2004, DJ 08.11.2004; EREsp n° 246.295-RS, Relator Ministro JOSÉ
DELGADO, DJ de 20.08.2001; EREsp n° 246.295-RS, Relator Ministro JOSÉ
DELGADO, DJ de 20.08.2001; RESP 250.637, Relator Ministro Milton Luiz Pereira,
DJ 13/02/02.
4 – Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp No 884.939/MG, Rel. Ministro LUIZ FUX, julgado em 05/02/2009,
DJe 19/02/2009)
TRIBUTÁRIO. MULTA MORATÓRIA. ART. 138 DO CTN. ATRASO NA
ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS.
1. O STJ possui entendimento de que a denúncia espontânea não tem o condão de
afastar a multa decorrente do atraso na entrega da declaração de rendimentos, pois os
efeitos do art. 138 do CTN não se estendem às obrigações acessórias autônomas.
2. Agravo Regimental não provido.
(AgRg nos EDcl no AREsp no 209.663/BA, Relator Ministro Herman Benjamin,
julgado em 04/04/2013, DJe 10/05/2013)
Esclareça-se que o entendimento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(Carf) a respeito da matéria é o mesmo, já tendo sido, inclusive, objeto de Súmula, que
transcrevo: Súmula CARF no 49: A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário
Nacional) não alcança a penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração.
Assim, não assiste razão à impugnante ao pleitear a exclusão multa com base na
denúncia espontânea.
No tocante à alegação de ofensa a princípios constitucionais da sanção pecuniária,
afastar multa prevista expressamente em diploma legal sob tal fundamento implicaria
declarar a inconstitucionalidade de lei. Ademais os princípios de vedação ao confisco,
da proporcionalidade e da razoabilidade, previstos na Constituição Federal (CF), são
dirigidos ao legislador de forma a orientar a feitura da lei. Portanto, uma vez positivada
a norma, é dever da autoridade fiscal aplicá-la.
Por essas razões, devem ser afastados os argumentos da recorrente.
Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário, mantendo
integralmente o lançamento formalizado por meio do Auto de Infração de fl. 17.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-009.347 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10725.720313/2019-84

Maurício Dalri Timm do Valle

Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital